Tribunal: TJES
Processo: 0036187-10.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INAUGURAL. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Preclusão de Arguição de Usucapião

I.I.
O Réu em Ação de Reintegração de Posse pode arguir a usucapião em matéria de defesa (Súmula 237/STF), o que, se acolhido, tem a aptidão apenas de ensejar a improcedência da pretensão inicial possessória, sem a declaração judicial de aquisição de propriedade, até porque a pendência da demanda suspende a viabilidade de reconhecimento do domínio, na forma do artigo 557, do Código de Processo Civil.

I.II.
Na esteira da precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, surge relevante considerar que “
a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp: 484474 MG 2014/0051834-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

I.III.
No presente caso, o Recorrente em nenhum momento arguiu a usucapião na sua Contestação (fls. 86/87-verso), vindo a fazê-lo apenas em Alegações Finais (fls. 214/217-verso). Diante de sua inequívoca preclusão, infere-se que a matéria não poderia ter sido examinada pela Sentença recorrida e tampouco reiterada neste recurso, daí porque não deve ser conhecida.

I.IV.
Preliminar suscitada de ofício e acolhida para não conhecer da matéria atinente à usucapião, excluindo, inclusive, a sua apreciação
d
a Sentença recorrida.

II. Preliminar de Coisa Julgada

II.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte autora. (...) A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.479.136/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019).

II.II.
Na hipótese dos autos, em análise dos únicos documentos (fls. 37/40) em que o Recorrente ampara a arguição desta Preliminar, faz-se possível constatar que se referem apenas a Petições protocoladas na Ação de Reintegração de Posse, distribuída sob o nº 382/1983 perante a 2ª Vara Cível de Serra, tendo como Autor THEOBALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e Ré MARIA DAS DORES RAMOS.

II.III.
Além de não subsistir a identidade de partes, o que, por si só, seria suficiente ao não acolhimento desta questão processual, certo é que o Recorrente nem sequer colacionou a Petição Inicial e tampouco demonstrou os reais contornos da causa de pedir e do pedido daquela primitiva Ação Possessória, não se podendo afirmar, com inequívoca segura, que se refere efetivamente ao mesmo bem imóvel e, sobretudo, qual fora o desfecho do julgamento da causa, visto que também não foi juntada a respectiva Sentença, de modo que não se sabe se houve julgamento de mérito a ponto de ensejar a formação de coisa julgada.

II.IV.
À míngua de efetiva comprovação da identidade entre os elementos da primitiva ação e desta demanda, o que caberia ao Recorrente, enquanto parte interessada, proceder a sua escorreita demonstração, deve ser rejeitada a Preliminar em apreço.

II.V.
Preliminar rejeitada.

III. Mérito

III.I.

“A procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015].”
(STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015). Logo, “
não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
” (STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

III.II.
De acordo com a compreensão professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente
.” (STJ - REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017).

III.III.

In casu,
ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, extrai-se do Formal de Partilha (Processo nº 1257/1981 – fl. 25), devidamente homologado judicialmente (fl. 34), que, em virtude da morte de seus Genitores, os Recorridos receberam como herança o imóvel consistente em “
uma área de terra medindo 882m2 (oitocentos e oitenta e dois metros quadrados) e uma residência edificada sob a mesma, com inscrição na Prefeitura Municipal da Serra sob o nº 002.2.036.0227.001189, no lugar denominado Reis Magos, Nova Almeida, Município da Serra
”, o que corresponde às características do imóvel objeto da lide, eis que inexiste o respectivo número de sua matrícula à época.

III.IV.
No que concerne às teses de que o Recorrente teria obtido a posse do imóvel após o falecimento de sua tia (Sra. MARIA DAS DORES RAMOS PEREIRA), a qual, por sua vez, não o ocupava como comodatária, mas sim por tê-lo adquirido há anos do Município de Serra, infere-se que as provas produzidas neste feito não amparam tais alegações.

III.V.
Consoante minuciosa análise dos autos, inclusive das provas documentais e testemunhais produzidas, restou demonstrado que (I) a documentação apresentada pelo Recorrente se revela inconsistente e contraditória em comprovar que o imóvel pertenceria à sua tia, em cuja Certidão de Óbito, inclusive, se consignou que ela não deixou bens a inventariar; (II) as testemunhas (II.I) confirmaram que a tia do Recorrente tinha plena ciência que se encontrava provisoriamente no imóvel, reconhecendo que este era dos Recorridos, tanto assim que não quis reformá-lo; e (II.II) também afirmaram que o Recorrente nunca residiu no local, eis que sempre morou com a sua Genitora (e não com a sua tia).

III.VI.
À luz de todo acervo fático-probatório, conclui-se que a Sentença recorrida, ao reconhecer que a posse do imóvel objeto da lide foi esbulhada pelo Recorrente, demonstra-se incensurável.

IV.
Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa na forma do § 3º, do artigo 98, desse mesmo Diploma Legal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036187-10.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DUARTE RAMOS

APELADO: LEONILDA ZANONI DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INAUGURAL. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Preclusão de Arguição de Usucapião

I.I.
O Réu em Ação de Reintegração de Posse pode arguir a usucapião em matéria de defesa (Súmula 237/STF), o que, se acolhido, tem a aptidão apenas de ensejar a improcedência da pretensão inicial possessória, sem a declaração judicial de aquisição de propriedade, até porque a pendência da demanda suspende a viabilidade de reconhecimento do domínio, na forma do artigo 557, do Código de Processo Civil.

I.II.
Na esteira da precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, surge relevante considerar que “
a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp: 484474 MG 2014/0051834-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

I.III.
No presente caso, o Recorrente em nenhum momento arguiu a usucapião na sua Contestação (fls. 86/87-verso), vindo a fazê-lo apenas em Alegações Finais (fls. 214/217-verso). Diante de sua inequívoca preclusão, infere-se que a matéria não poderia ter sido examinada pela Sentença recorrida e tampouco reiterada neste recurso, daí porque não deve ser conhecida.

I.IV.
Preliminar suscitada de ofício e acolhida para não conhecer da matéria atinente à usucapião, excluindo, inclusive, a sua apreciação
d
a Sentença recorrida.

II. Preliminar de Coisa Julgada

II.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte autora. (...) A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.479.136/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019).

II.II.
Na hipótese dos autos, em análise dos únicos documentos (fls. 37/40) em que o Recorrente ampara a arguição desta Preliminar, faz-se possível constatar que se referem apenas a Petições protocoladas na Ação de Reintegração de Posse, distribuída sob o nº 382/1983 perante a 2ª Vara Cível de Serra, tendo como Autor THEOBALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e Ré MARIA DAS DORES RAMOS.

II.III.
Além de não subsistir a identidade de partes, o que, por si só, seria suficiente ao não acolhimento desta questão processual, certo é que o Recorrente nem sequer colacionou a Petição Inicial e tampouco demonstrou os reais contornos da causa de pedir e do pedido daquela primitiva Ação Possessória, não se podendo afirmar, com inequívoca segurança, que se refere efetivamente ao mesmo bem imóvel e, sobretudo, qual fora o desfecho do julgamento da causa, visto que também não foi juntada a respectiva Sentença, de modo que não se sabe se houve julgamento de mérito a ponto de ensejar a formação de coisa julgada material.

II.IV.
À míngua de efetiva comprovação da identidade entre os elementos da primitiva ação e desta demanda, o que caberia ao Recorrente, enquanto parte interessada, proceder a sua escorreita demonstração, deve ser rejeitada a Preliminar em apreço.

II.V.
Preliminar rejeitada.

III. Mérito

III.I.

“A procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015].”
(STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015). Logo, “
não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
” (STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

III.II.
De acordo com a compreensão professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente
.” (STJ - REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017).

III.III.

In casu,
ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, extrai-se do Formal de Partilha (Processo nº 1257/1981 – fl. 25), devidamente homologado judicialmente (fl. 34), que, em virtude da morte de seus Genitores, os Recorridos receberam como herança o imóvel consistente em “
uma área de terra medindo 882m2 (oitocentos e oitenta e dois metros quadrados) e uma residência edificada sob a mesma, com inscrição na Prefeitura Municipal da Serra sob o nº 002.2.036.0227.001189, no lugar denominado Reis Magos, Nova Almeida, Município da Serra
”, o que corresponde às características do imóvel objeto da lide, eis que inexistia o respectivo número de sua matrícula à época.

III.IV.
No que concerne às teses de que o Recorrente teria obtido a posse do imóvel após o falecimento de sua tia (Sra. MARIA DAS DORES RAMOS PEREIRA), a qual, por sua vez, não o ocupava como comodatária, mas sim por tê-lo adquirido há anos do Município de Serra, infere-se que as provas produzidas neste feito não amparam tais alegações.

III.V.
Consoante minuciosa análise dos autos, inclusive das provas documentais e testemunhais produzidas, restou demonstrado que (I) a documentação apresentada pelo Recorrente se revela inconsistente e contraditória em comprovar que o imóvel pertenceria à sua tia, em cuja Certidão de Óbito, inclusive, se consignou que ela não deixou bens a inventariar; (II) as testemunhas (II.I) confirmaram que a tia do Recorrente tinha plena ciência que se encontrava provisoriamente no imóvel, reconhecendo que este era dos Recorridos, tanto assim que não quis reformá-lo; e (II.II) também afirmaram que o Recorrente nunca residiu no local, eis que sempre morou com a sua Genitora (e não com a sua tia).

III.VI.
À luz de todo acervo fático-probatório, conclui-se que a Sentença recorrida, ao reconhecer que a posse do imóvel objeto da lide foi esbulhada pelo Recorrente, demonstra-se incensurável.

IV.
Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa na forma do § 3º, do artigo 98, desse mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO DUARTE RAMOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 229/233), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
ESPÓLIO DE THEOBALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA LYRIO, INÁCIO SOARES DE LYRIO, e, como Sucessores de NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMÕES, ROSÂNGELA SIMÕES DE OLIVEIRA, ROBSON SIMÕES DE OLIVEIRA, DALVA DE OLIVEIRA BATISTA, ROSANE SIMÕES DE OLIVEIRA LOPES e DJALMA SIMÕES DE OLIVEIRA FILHO
em face
CARLOS ALBERTO DUARTE RAMOS
, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE o pedido inaugural, para reintegrar os autores na posse do bem imóvel, de forma definitiva
”, e, por conseguinte, condenou “
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 10% do valor da causa, com base no art. 85, caput e § 2º, do CPC, os quais serão atualizados com juros e correção monetária a contar do ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º da Lei 6.899/81
”, com “
a exigibilidade de tais ônus suspensa, em razão do deferimento da AJG em benefício do réu (art. 98, § 3º, do CPC)
”.

O Recorrente suscita a
Preliminar de Coisa Julgada
, porquanto “
os próprios autores fundamentam sua pretensão em ação anterior e da leitura dos documentos de fis. 37/40 dos autos depreende-se que o processo de nº 382/83, que tramitou na 2ª Vara Cível de Serra/ES, tem, além do mesmo objeto, causa de pedir e pedido, as mesmas partes, considerando-se a possibilidade fática hodierna. Isto é, o referido processo tem como partes o Sr. Theobaldo Rodrigues de Oliveira e a Sra. Maria das Dores Ramos, que na presente ação não se encontram representados, haja vista que vieram a falecer. Assim, o espólio do Sr. Theobaldo Rodrigues figura como um dos Requerentes, seguidos de seus herdeiros, bem como o sobrinho da Sra. Maria das Dores, que figura como representante dos seus direitos reais sobre o imóvel em comento
”.

No
Mérito
, sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da lide não foi cedido em comodato à sua tia (Sra. MARIA DAS DORES RAMOS PEREIRA), a qual o adquiriu onerosamente em 1983, do Município de Serra, conforme documentos acostados aos autos.

Defende, portanto, que a posse de sua tia foi exercida de forma regular, contínua, pacífica e incontestada por mais de 30 (trinta) anos, sendo transferida, após o seu falecimento, ao Recorrente.

Enfatiza que as provas apresentadas pelos Recorridos, notadamente o Formal de Partilha, não individualizam o imóvel, tampouco comprovam a propriedade ou a posse exclusiva exercida pelo falecido Sr. MARCONDES RODRIGUES PEREIRA, pai dos Recorridos, bem como, não excluem o direito da igualmente falecida Sra. MARIA DAS DORES RAMOS PEREIRA sobre o imóvel.

Por fim, invoca a usucapião, argumentando que residiu no imóvel desde 2005 sem ser incomodado, exercendo vigilância e destinação social da propriedade em boa-fé.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão de fl. 247-verso.

Despacho (id. 4382868), ordenando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, eis que uma das partes é incapaz.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4535002), opinando pela rejeição da Preliminar de Coisa Julgada e, no Mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CARLOS ALBERTO DUARTE RAMOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 229/233), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
ESPÓLIO DE THEOBALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA LYRIO, INÁCIO SOARES DE LYRIO, e, como Sucessores de NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMÕES, ROSÂNGELA SIMÕES DE OLIVEIRA, ROBSON SIMÕES DE OLIVEIRA, DALVA DE OLIVEIRA BATISTA, ROSANE SIMÕES DE OLIVEIRA LOPES e DJALMA SIMÕES DE OLIVEIRA FILHO
em face
CARLOS ALBERTO DUARTE RAMOS
, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE o pedido inaugural, para reintegrar os autores na posse do bem imóvel, de forma definitiva
”, e, por conseguinte, condenou “
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 10% do valor da causa, com base no art. 85, caput e § 2º, do CPC, os quais serão atualizados com juros e correção monetária a contar do ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º da Lei 6.899/81
”, com “
a exigibilidade de tais ônus suspensa, em razão do deferimento da AJG em benefício do réu (art. 98, § 3º, do CPC)
”.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO

Dentre as matérias constantes deste recurso, o Recorrente defende que teria se operado o prazo de prescrição aquisitiva – usucapião – quanto ao imóvel objeto da lide, visto que, segundo alega, residiu no imóvel desde 2005 sem ser incomodado, exercendo vigilância e destinação social da propriedade em boa-fé.

Conquanto a Sentença recorrida tenha apreciado a referida tese, vindo a rejeitá-la expressamente, tanto assim que o pedido inicial possessório foi julgado procedente, as especificidades do caso revelam que a matéria se encontrava preclusa, de modo que nem sequer poderia ter sido examinada, o que torna impositiva a arguição de ofício da Preliminar em comento.

Com efeito, sabe-se que o Réu em Ação de Reintegração de Posse pode arguir a usucapião em matéria de defesa (Súmula 237/STF), o que, se acolhido, tem a aptidão apenas de ensejar a improcedência da pretensão inicial possessória, sem a declaração judicial de aquisição de propriedade, até porque a pendência da demanda suspende a viabilidade de reconhecimento do domínio, na forma do artigo 557, do Código de Processo Civil.

De todo modo, na esteira da precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, surge relevante considerar que “
a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 484474 MG 2014/0051834-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

No presente caso, o Recorrente em nenhum momento arguiu a usucapião na sua Contestação (fls. 86/87-verso), vindo a fazê-lo apenas em Alegações Finais (fls. 214/217-verso). Diante de sua inequívoca preclusão, infere-se que a matéria não poderia ter sido examinada pela Sentença recorrida e tampouco reiterada neste recurso, daí porque não deve ser conhecida.

Desta forma, ACOLHO A PRELIMINAR em referência suscitada de ofício
para não conhecer da matéria atinente à usucapião, excluindo, inclusive, a sua apreciação da Sentença recorrida

.

Preliminar de Coisa Julgada

No entender do Recorrente, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, porquanto “
os próprios autores fundamentam sua pretensão em ação anterior e da leitura dos documentos de fis. 37/40 dos autos depreende-se que o processo de nº 382/83, que tramitou na 2ª Vara Cível de Serra/ES, tem, além do mesmo objeto, causa de pedir e pedido, as mesmas partes, considerando-se a possibilidade fática hodierna. Isto é, o referido processo tem como partes o Sr. Theobaldo Rodrigues de Oliveira e a Sra. Maria das Dores Ramos, que na presente ação não se encontram representados, haja vista que vieram a falecer. Assim, o espólio do Sr. Theobaldo Rodrigues figura como um dos Requerentes, seguidos de seus herdeiros, bem como o sobrinho da Sra. Maria das Dores, que figura como representante dos seus direitos reais sobre o imóvel em comento
”.

A propósito da matéria em testilha, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte autora. (...)
A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.479.136/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019).

No intuito de melhor compreender a pertinência, ou não, dessa questão processual na espécie, demonstra-se de todo pertinente esclarecer, de início, os contornos da presente demanda, a fim de que se examine, na sequência, se existe eventual identidade com a ação pretérita referida pelo Recorrente.

Neste passo, cumpre rememorar que o
espólio de Theobaldo Rodrigues de Oliveira
, representado por sua Inventariante
Leonilda Zanoni de Oliveira
, juntamente com
Nilza Rodrigues de Oliveira Simões
e
Neuza Rodrigues de Oliveira Lyrio
(esta última representada por sua Curadora Definitiva -
Ana Lúcia de Oliveira Lyrio
), assim como
Inácio Soares de Lyrio
, Esposo da última, todos ora Recorridos, propuseram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de que cuidam estes autos em face de
Carlos Alberto Duarte Ramos
, ora Recorrente.

Os Recorridos sustentam, em síntese, que o Recorrente teria esbulhado a posse do imóvel localizado na Rua Nova Almeida, no Município de Serra/ES, correspondente a uma área de 882 m2 (oitocentos e oitenta e dois metros quadrados) com uma edificação residencial.

Alegam que tal imóvel foi herdado por meio de um Formal de Partilha (Processo nº 1257/81) do legado do Sr. MARCONDES RODRIGUES PEREIRA e sua ex-esposa, Sra.
Estefânia de Oliveira Campos
, pais de
Theobaldo, Nilza e Neuza
, ora Recorridos.

Por sua vez, afirmam que a Sra.
Maria das Dores Ramos Pereira
, segunda união conjugal do Sr. MARCONDES RODRIGUES PEREIRA, com o qual se casou pelo regime de separação de bens, ocupava o imóvel apenas na condição de comodatária, fruto de comodato verbal, ao passo que, após a sua morte ocorrida em 2013, o Recorrente – sobrinho da Sra. MARIA – invadiu-o, nele permanecendo de forma clandestina, sob a premissa de que a sua tia havia deixado documentos que dariam poderes ao irmão da aludida comodatária – e pai do Recorrente – sobre o imóvel.

Postulam, por conseguinte, a reintegração da posse do referido bem imóvel esbulhado pelo Recorrente.

Estabelecidos os contornos desta demanda, impende apreciar os elementos da ação pretérita, da qual, segundo sustenta pelo Recorrente, teria decorrido a formação de coisa julgada a ponto de impor a extinção do presente feito.

Neste particular, cabe realçar que o Recorrente não suscitou a Preliminar de Coisa Julgada em Contestação, vindo a fazê-lo tão somente em suas Alegações Finais, nas quais se valeu de vagas afirmações para sustentá-la, nos seguintes termos,
in litteris:

“2. DA POSSÍVEL COISA JULGADA - QUESTÃO ORDEM PÚBLICA

De plano verifica-se a existência de coisa julgada.

Veja que os autores mesmo fundamentam eventual direito em anterior ação intentada,
datada do ano de 1984 (fl. 37/40), sem juntar o respectivo resultado, sendo que após isso a tia do requerido continuou no bem, até sua morte, por quase 30 anos. Assim, não restam dúvidas que há coisa julgada em desfavor dos requerentes e que estes tentam, em manobra ardilosa, após o óbito da Sra. MARIA, busca direitos que não são seus”.

Na hipótese dos autos, em análise dos únicos documentos (fls. 37/40), em que o Recorrente ampara a arguição desta Preliminar, faz-se possível constatar que se referem a Petições protocoladas na
Ação de Reintegração de Posse, distribuída sob o nº 382/1983 perante a 2ª Vara Cível de Serra, tendo como Autor THEOBALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e Ré MARIA DAS DORES RAMOS
.

Além de
não subsistir a identidade de partes
, o que, por si só, seria suficiente ao não acolhimento desta questão processual, certo é que o Recorrente
nem sequer colacionou a Petição Inicial e tampouco demonstrou os reais contornos da causa de pedir e do pedido daquela primitiva ação possessória
, não se podendo afirmar, com inequívoca segurança, que se refere efetivamente ao mesmo bem imóvel e, sobretudo, qual fora o desfecho do julgamento da causa, visto que também não foi juntada a respectiva Sentença, de modo que não se sabe se houve julgamento de mérito a ponto de ensejar a formação de coisa julgada material.

À míngua de efetiva comprovação da identidade entre os elementos da primitiva ação e desta demanda, o que caberia ao Recorrente, enquanto parte interessada, proceder a sua escorreita demonstração, deve ser rejeitada a Preliminar em apreço.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em comento.

MÉRITO

Superada a matéria processual antecedente, passo ao exame do Mérito da irresignação.

No intuito, então, de assentar as balizas voltadas ao exame da controvérsia objeto da causa em comento, sobreleva realçar, de início, que “
a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015].” (STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015). Logo, “não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
” (STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

Por outro lado, não se pode olvidar,
na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
e
m virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente
.” (STJ - REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017).

In casu,
ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, extrai-se do Formal de Partilha (Processo nº 1257/1981 – fl. 25), devidamente homologado judicialmente (fl. 34), que, em virtude da morte de seus Genitores, os Recorridos receberam como herança o imóvel consistente em “
uma área de terra medindo 882m2 (oitocentos e oitenta e dois metros quadrados) e uma residência edificada sob a mesma, com inscrição na Prefeitura Municipal da Serra sob o nº 002.2.036.0227.001189, no lugar denominado Reis Magos, Nova Almeida, Município da Serra
”, o que corresponde às características do imóvel objeto da lide, eis que inexistia o respectivo número de sua matrícula à época.

No que concerne às teses de que o Recorrente teria obtido a posse do imóvel após o falecimento de sua tia (Sra. MARIA DAS DORES RAMOS PEREIRA), a qual, por sua vez, não o ocupava como comodatária, mas sim por tê-lo adquirido há anos do Município de Serra, infere-se que as provas produzidas neste feito não amparam tais alegações.

Consoante minuciosa análise dos autos, inclusive das provas documentais e testemunhais produzidas, restou demonstrado que (
I
) a documentação apresentada pelo Recorrente se revela inconsistente e contraditória em comprovar que o imóvel pertenceria à sua tia, em cuja Certidão de Óbito, inclusive, se consignou que ela não deixou bens a inventariar; (
II
) as testemunhas (
II.I
) confirmaram que a tia do Recorrente tinha plena ciência que se encontrava provisoriamente no imóvel, reconhecendo que este era dos Recorridos, tanto assim que não quis reformá-lo; e (
II.II
) também afirmaram que o Recorrente nunca residiu no local, eis que sempre morou com a sua Genitora (e não com a sua tia).

A propósito de tais aspectos, assim restou detalhadamente consignado na Sentença recorrida, mediante percuciente exame dos elementos probatórios em testilha,
in litteris
:

“Compulsado os autos, as provas a eles carreadas evidenciam a posse indireta dos requerentes e a clandestinidade da posse por parte do requerido, tendo em vista a resistência na devolução do bem, conforme se depreende do comprovante de entrega da notificação para desocupação do imóvel (fl. 44).

A peça de defesa não traz elementos capazes de afastar o direito de retomada do requerente. Na verdade, o requerido juntou aos autos cópia de escritura pública segundo a qual o terreno objeto da presente lide teria sido adquirido onerosamente pela Sra. Maria das Dores Ramos Pereira da Prefeitura Municipal da Serra (fls. 63/67). Entretanto, à luz do sistema da persuasão racional normatizado no art. 131 do Código Processual Civil, não obstante a contundência da mencionada prova, além de refutável pelas certidões colacionadas aos autos, seu valor se esvai quando confrontado com as demais provas produzidas. Explica-se.

Segundo certidão oriunda do Cartório da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis e Registro Torrens, Comarca de Vitória/ES, verifica-se que (fl. 71):

[...] o imóvel constituído por “Um terreno no lugar denominado Vila de Nova Almeida, distrito de igual nome, Município de Serra, desta Comarca, medindo a área de 9.926.487,82m2 [...] FOI ADQUIRIDO pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, por Doação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme escritura lavrada no Cartório do 4º Ofício desta Capital, em 4 de outubro de 1953, transcrita no Livro 3-AS sob o número 20863 de ordem em 20 de fevereiro de 1954. Que à margem da citada transcrição não existe nenhuma averbação com referência ao registro de uma área de 823,71m2 [...].

A referida certidão data de 02/10/1984, mesma época em que o Sr. Theobaldo Rodrigues Oliveira, representado, neste processo, pela inventariante de seu espólio, Sra. Leonilda Zanoni de Oliveira, ajuizou ação de reintegração de posse em face da Sra. Maria das Dores Ramos, cujo trâmite iniciou-se em meado de 1983 (fl. 37) e no mês de novembro de 1985 as partes foram intimadas a respeito da audiência designada para o dia 06/02/1986 (fl. 40).

Conforme disposto na escritura pública, pactuada em 31/10/1983 (fls. 63/67), o referido documento dispõe:

[...] de um lado, como outorgante vendedora: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, representada por seu Prefeito, João Batista Motta [...] devidamente autorizado pelas Leis Municipais, e de outra parte como outorgada compradora: Maria das Dores Ramos Pereira [...] de terreno com área de 823,71m2 (oitocentos e vinte e três metros quadrados e setenta e um centímetros) [...]. Registrada no Cartório de Registro de Imóvel da 1a Zona, Vitória/ES, Comarca de Vitória, Capital do Espírito Santo, sob o no 20863-L.

Como visto, não há uniformidade entre a certidão supracitada (fl. 71) e a parte destacada na transcrição retro.

Na certidão de óbito da Sra. Maria das Dores Ramos Pereira (fl. 46), no espaço designado “Observações/Averbações”, lê-se: “A falecida [...] não deixou testamento, não deixando bens a inventariar, não deixando herdeiros, não deixando filhos.

Ambas as testemunhas inquiridas na Audiência de Justificação, Sra. Eunice Albuquerque Leite Franco (fls. 59/60) e Sr. Carlos Roberto Pimentel Silveira (fl. 61), declararam, em uníssono, que tinham conhecimento de que o imóvel no qual a de cujus residia era de propriedade do seu falecido marido. A Sra. Eunice teria declarado, ainda, que a Sra. Maria das Dores, em vida, teria manifestado, expressamente, que o imóvel onde residia era de propriedade dos filhos do Sr. Marcondes, e que apesar do desejo de reformar a casa, não o fazia em razão disso.

As testemunhas inquiridas na Audiência de Instrução e Julgamento asseveraram:

[...] que o terreno [...] era do Sr. Marcondes, com sua primeira esposa, Sra. Estefânia; que no terreno tem uma casinha; que após o falecimento da primeira esposa o Sr. Marcondes continuou residindo no local com a Sra. Maria das Dores; que o Sr. Carlos não reside neste imóvel; que pode informar que o depoente aluga esse imóvel; que o depoente não tem conhecimento do Sr. Carlos ter residido com a Sra. Maria das Dores [...]. (Testemunha Sr. Germano Antunes do Nascimento, fl. 188)

[...] que após o falecimento da primeira esposa, o Sr. Marcondes veio a residir nesse local com a Sra. Maria das Dores; que após o falecimento do Sr. Marcondes, a Sra. Maria das Dores permaneceu no imóvel sozinha; que o requerido nunca residiu no local; [...] que quando a Sra. Maria das Dores faleceu o requerido pegou as chaves e não entregou para ninguém; que não tem conhecimento de contrato de compra e venda realizada pela Sra. Maria das Dores. (Testemunha Sr. Arildo Souza, fl. 189)

O fato de o requerido residir com sua genitora foi confirmado pela testemunha arrolada pelo próprio requerido, a Sra. Eliana Rosa (fl. 190), tendo, ainda, testificado que “o requerido foi notificado para deixar o imóvel”.

A segunda testemunha também arrolada pela defesa, às perguntas formuladas, respondeu:

[...] que a depoente reside em frente ao imóvel descrito nos autos há 31 anos; [...] que a Sra. Maria das Dores sempre morou sozinha; que a Sra. Maria das Dores ficou acamada uns dois anos antes de falecer; [...] que o requerido sempre residiu com sua genitora; [...] que depois do após o falecimento do Sr. Marcondes, a Sra. Maria das Dores permaneceu no imóvel sozinha; que o requerido nunca residiu no local; [...] que o pai do requerido, Sr. Antônio Ramos, contou à depoente que D. Maria tinha a documentação do imóvel; [...] que durante um mês ou dois residiu no local uma família; [...] que não sabe dizer se o requerido chegou a dormi no imóvel algum dia [...]. (Testemunha Sra. Dercilene do Nascimento, fl. 191)

A defesa tenta desconstruir o empréstimo gratuito do imóvel sob a tese de não comprovação do usufruto em favor da Sra. Maria das Dores. A propriedade do referido imóvel seria dela própria, nos termos da já mencionada escritura pública e dos comprovantes de quitação do valor do bem à fl. 68. Ocorre que a alegação de propriedade do terreno e da casa nele construída decorreria de negócio jurídico pactuado entre a de cujos e a Prefeitura da Serra no ano de 1983 é obstada pelas informações contidas nas “Fichas Espelho PARA USO INTERNO” (do Departamento Técnico do Cadastro Imobiliário da Prefeitura da Serra) de fls. 41, 42 (Exercício 2013) e 196 e 197 (Exercício 2018), que apontam o Sr. Marcondes Rodrigues Pereira como contribuinte do imóvel com inscrição cadastral sob o nº 002.2.036.0227.001 e inscrição fiscal nº 2685235.

O TJES já proferiu entendimento no sentido de que “o pagamento do IPTU por vários anos evidencia a exteriorização de atos possessórios” (TJES, APL 0053242-13.2013.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, publicado no DJE em 04/05/2016).

Da cópia do Formal de Partilha, infere-se que os genitores dos autores deixaram um imóvel a partilhar, a saber, “uma área de terra medindo 882m2 (oitocentos e oitenta e dois metros quadrados) e uma residência edificada sob a mesma, com inscrição na Prefeitura Municipal da Serra sob o nº 002.2.036.0227.001189, no lugar denominado Reis Magos, Nova Almeida, Município da Serra” (fl. 25).

A identificação do imóvel é novamente mencionada nas fls. 29, 33 e na certidão exarada pela Prefeitura Municipal da Serra/Divisão da Receita em 23/03/1981 de fl. 36, da qual se extrai, além das informações retrocitadas, a declaração de que a mesma [inscrição de nº 002.2.036.0227.001-189] “está quite com os Cofres da Fazenda Pública Municipal até o exercício de 1981”.

Em suma, todos os referidos documentos são aptos a demonstrar a insuficiência das provas produzidas pelo demandado a impedir o direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, CPC, mesmo porque, a alegação de imprecisão do bem discutido sob a tese de incompatibilidade de endereços (enquanto todos os documentos emitidos pela municipalidade apontam Rua Antero da Rocha Pimentel, n. 136, o endereço constante na conta de luz, acostada à fl. 94, identifica o endereço como Rua Maria Pereira Pimentel, 136), é insubsistente em razão das constantes alterações que sofre o Plano Diretor Municipal.

A alegação de usucapião como tese de defesa é, na mesma toada, infundada, uma vez que a Sra. Maria das Dores faleceu em 02/06/2013 (fl. 46) e o requerido foi notificado para desocupar o imóvel em 01/08/2013 (fl. 44), ou seja, incabível o reconhecimento da usucapião haja vista a não implementação do requisito temporal.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos possessórios por parte dos autores, é procedente a pretensão reintegratória.”

Em sendo assim, à luz de todo acervo fático-probatório, conclui-se que a Sentença recorrida, ao reconhecer que a posse do imóvel objeto da lide foi esbulhada pelo Recorrente, demonstra-se incensurável.

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO CÍVEL e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11
do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa na forma do § 3º, do artigo 98, desse mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.